Tribunal: TJDFT
Processo: 0736851-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736851-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PEREIRA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente EDILENE PEREIRA DE SOUSA SILVA em face da decisão Id 138695385, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704776-44.2021.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo executado para sobrestar a expedição de requisitório de pagamento até que haja o trânsito em julgado do acórdão no Agravo de Instrumento n. 0733232-58.2021.8.07.0000. A agravante alega, em suas razões recursais (Id 40832413), não haver nada que justifique a suspensão da execução em face dos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0733232-58.2021.8.07.0000, devendo ela tramitar regularmente com a expedição dos requisitórios de pagamento. Mesmo se entendido ter natureza provisória o cumprimento de sentença manejado na origem, argumenta que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio, eis que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, é uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC (art. 119 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal - Lei Complementar n. 840/2011). Aduz, outrossim que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica afronta ao art. 921, I, do CPC, e a má aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, cujas supostas violações prequestiona. Assevera, ainda, que a decisão objurgada não observou a existência de parcela incontroversa, confessada pelo devedor no montante de R$ 9.491,69 - Id 101664908 na origem -, o que a torna passível de pagamento (art. 535, §4o, do CPC). Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0733232-58.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (Id 40832415 ). É o relato do necessário. DECIDO. Está evidente que, no caso concreto, o pedido liminar coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. Ademais, não se verifica a alegada existência de parcela incontroversa nos autos originários, tendo em vista a impugnação do Ente executado quanto à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária e o suposto excesso de execução dele decorrente, conforme reconhecido pela própria agravante em sua réplica Id 103737191. Assim, estando o valor devido pelo agravado ainda em apuração, afasta-se a possibilidade de extração de requisição de pequeno valor (RPV) antes do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora